Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Reclamação. Risco de decisões conflitantes. Art. 70 do RISTF. Redistribuição por prevenção.



      1. Trata-se de reclamação constitucional com o objetivo de anular os atos praticados na Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



      2. O Ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão proferido no julgamento do agravo regimental nesta reclamação, submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Cuida-se de reclamação constitucional proposta por Luís Carlos Fernandes Afonso, em que alega descumprimento de decisão proferida nos autos da RCL 43.007, em virtude do recebimento de denúncia que utilizou como base probatória elementos extraídos do sistema Drousys, do setor de operações estruturadas da Odebrecht, obtidas por meio do acordo de leniência celebrado pela empreiteira. 



    Alega o reclamante que a decisão paradigma identificou dois vícios formais nas provas produzidas a partir do referido acordo de leniência. Em primeiro lugar, ”o pacto de leniência foi celebrado em conjunto e de modo coordenado com Procuradores americanos e suíços, sem que existisse comunicação, tratativa ou cooperação formal estabelecida no caso concreto entre as autoridades centrais de cada um desses países”. De outro lado, “a constatação de que é impossível se aferir a regularidade da cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos de prova obtidos através de tal acordo de leniência, em especial no que tange aos sistemas ‘Drousys’ e ‘My Web Day B”. 



    Por isso, requereu a declaração de nulidade dos atos praticados na ação penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000, em que se imputam supostos ilícitos praticados na contratação de obra de ampliação das instalações da Petrobras em Salvador/BA, no imóvel denominado Torre Pituba. 



    A reclamação foi distribuída por dependência em relação à RCL 43.007, com fundamento no art. 70, caput, do RISTF (eDOC 7). 



    No dia 28.04.2022, o eminente Relator decidiu o mérito da demanda (eDOC 8). A decisão monocrática posteriormente mantida pela Segunda Turma no julgamento de agravo regimental interposto pela PGR (eDOC 88). 



    Houve diversos pedidos de extensão, entre eles o formulado por Aluísio Teles Ferreira Filho (eDOC 58). Nele, sustenta o peticionário que as irregularidades identificadas pelo eminente Ministro Relator também se encontram presentes nas investigações sobre o contrato administrativo do Plano de Ação de Certificação em Segurança, Meio Ambiente e Saúde - PAC/SMS (ação penal nº 5023942-46.2018.4.04.7000). 



    Ao apreciar o pedido de extensão, o Ministro Ricardo Lewandowski deferiu medida cautelar para suspender o trâmite da ação penal nº 5023942-46.2018.4.04.7000 (eDOC 81), com a seguinte fundamentação: 



    “o peticionante responde a imputações penais que também possuem lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelo pagamento de propinas da empreiteira. 



    Verifico que isso se deu na Ação Penal “PAC-SMS”, objeto do pedido de extensão, da mesma forma como aparentemente ocorrido na Ação Penal “Torre-Pituba”, objeto da presente reclamação. É possível constatar que o MPF narrou, na denúncia, ter chegado ao nome de Aluísio Teles em virtude de extrato retirado do sistema Drousys. Ainda, segundo o MPF, as provas dos supostos pagamentos de vantagens indevidas foram extraídas dos próprios extratos do sistema Drousys, fornecidos pela empresa Odebrecht, no âmbito do acima aludido Acordo de Leniência.” 



    Os autos vieram ao meu gabinete para lavratura do acórdão do julgamento proferido na Segunda Turma (eDOC 87). O deslocamento ocorreu porque, na sessão virtual realizada entre os dias 12.5.2023 a 19.5.2023, fui o primeiro a votar no mesmo sentido do eminente Ministro Relator, nos termos do art. 38, inciso IV, alínea “b”, do RISTF. 



    No dia 27.10.2023, a defesa de Aluísio Teles Ferreira Filho solicitou a remessa dos autos ao gabinete do Ministro Dias Toffoli, atual Relator da RCL 43.007. 



    A meu ver, são sólidas as razões levantadas pelo requerente ao sustentar a necessidade de tramitação conjunta dos processos. 



    Em primeiro lugar, porque se trata de reclamação constitucional ajuizada para preservar a autoridade de decisão proferida em demanda de contornos subjetivos, particularmente a decisão proferida nos autos da RCL 43.007. Não por outra razão, a Presidência já havia distribuído esta demanda ao gabinete do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, por força de regra específica de prevenção prevista no art. 70 do RISTF (“será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”). 



    Agora, em razão da redistribuição do processo principal ao gabinete do Ministro Dias Toffoli, dada a aposentadoria do relator originário, é necessário que as duas demandas voltem a tramitar conjuntamente, como determina o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Em segundo lugar, porque as duas ações apresentam não apenas dependência recíproca, como também evidentes áreas de sobreposição. Afinal, os fundamentos utilizados para a concessão da medida cautelar pleiteada por Aluísio Teles Ferreira Filho consistiram na possível quebra de cadeia de custódia das provas extraídas do sistema Drousys, pedido este que foi acolhido em recente decisão do Ministro Dias Toffoli, nos autos da RCL 43.007, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do acordo de leniência da Odebrecht, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição, com efeitos erga omnes. 



    Assim, às razões regimentais já apontadas soma-se a necessidade de preservação da coerência das decisões do Tribunal, o que, a meu ver, será melhor preservada a partir da reunião dos processos sob uma mesma relatoria. 



    Feitas essas considerações, submeto o presente feito à apreciação da Presidência, para que decida acerca de eventual prevenção do Min. Dias Toffoli...“



      3. É caso de redistribuição. 



      4. A presente reclamação foi protocolada nesta Corte em 23.03.2022, com distribuição dos autos ao Min. Ricardo Lewandowski, por prevenção à Rcl 43.007.



      5. Em 09.05.2023, com a aposentadoria do Min. Ricardo Lewandowski, a Rcl 43.007 passou à relatoria do Min. Dias Toffoli, por despacho do Min. Edson Fachin, assim redigido: 



    “Diante da aposentadoria do Relator originário da presente reclamação, os autos vieram conclusos em razão da hipótese de substituição prevista no art. 38, I, do RISTF. Considerada a prevenção da Turma para o exercício da jurisdição, nos termos do art. 10, caput, do RISTF, encaminhem-se os autos ao eminente Ministro Dias Toffoli, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF”



      6. A petição inicial desta reclamação constitucional alega que o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000) descumpriu decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 43.007, atualmente sob a relatoria do Min. Dias Toffoli. 



      7. Nessas condições, a hipótese atrai a regra do art. 70 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



      8. Diante do exposto, e tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo redator para o acórdão, Ministro Gilmar Mendes, determino a redistribuição dos autos ao Ministro Dias Toffoli, relator da Rcl 43.007.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente